Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

2. De regra, cabe ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais em consonância com os percentuais previstos no § 2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.

3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

4. In casu deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo artigo 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo.

5. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da patrona da autora conhecido e provido.